Tribunal: TJSP
Processo: 1063165-10.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ISSQN – Município de São Paulo – Exercício de 2015 – Ação anulatória c. c. repetição de indébito julgada procedente – Pagamento em duplicidade – Recolhimento indevido que foi comprovado nos autos (prova documental e pericial) – Restituição a que faz jus a autora – Assunção do encargo financeiro – Comprovação – Hipótese, ademais, de recolhimento pela demandante

Ementa:

REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ISSQN – Município de São Paulo – Exercício de 2015 – Ação anulatória c. c. repetição de indébito julgada procedente – Pagamento em duplicidade – Recolhimento indevido que foi comprovado nos autos (prova documental e pericial) – Restituição a que faz jus a autora – Assunção do encargo financeiro – Comprovação – Hipótese, ademais, de recolhimento pela demandante na condição de tomadora dos serviços – Impertinência da norma do art. 166 do Código Tributário Nacional – Sentença confirmada nesta Instância. Recurso não provido.

REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRAZO PRESCRICIONAL – ISSQN – Município de São Paulo – Exercício de 2015 – Ação anulatória c. c. repetição de indébito julgada procedente – Pagamento em duplicidade – Pretensão da autora de devolução dos valores indevidamente recolhidos – Hipótese de pagamento espontâneo – Aplicabilidade à espécie do art. 168, inciso I c. c. o art. 165, inciso I do CTN – Prazo que se iniciou com o pagamento indevido – Propositura da ação dentro do lustro previsto no art. 168 do CTN – Sentença confirmada nesta Instância. Recurso não provido.